Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800898-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

AGRAVADO: EDINELZA MARIA CARNEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0800898-76.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

AGRAVADO: EDINELZA MARIA CARNEIRO SOARES

RELATORA:
DESA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Óbidos
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). O recorrente alegou excesso de execução e pleiteou a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso adequado contra a decisão que homologa cálculos e expede requisição de pequeno valor é o agravo de instrumento ou a apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que homologa cálculos em fase de cumprimento de sentença, com expedição de RPV, encerra essa etapa processual, possuindo natureza sentencial, sendo cabível recurso de apelação;

4.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que o recurso cabível em tais casos é a apelação, e não o agravo de instrumento, conforme reiterada jurisprudência;

5.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro no manejo do recurso inadequado, o que inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso adequado contra decisão que homologa cálculos e expede requisição de pequeno valor, encerrando a execução, é a apelação.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §3º; CPC, art. 535, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.902.533/PA, rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; STJ, REsp nº 1.855.034/PA, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.03.2020, DJe 18.05.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não conhecer do agravo de instrumento

e tornar sem efeito a decisão de ID nº 18113022
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 21 de outubro

de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos,
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

(proc. n. 0000085-80.2001.8.14.0035),
ajuizado por
EDINELZA MARIA CARNEIRO SOARES.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos do
ID Num. 58382193
, e os tenho como corretos e devidos.

Nessa medida, nos termos do art. 100, §3º da CF/88 c/c art. 535, §3º, II do CPC, determino seja expedida requisição de pequeno valor, para que o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, no prazo de 02 meses, contada da entrega da requisição, proceda ao depósito judicial da quantia homologada.

Instrua-se o expediente com os documentos relacionados no art. 329 do novo Regimento Interno do TJE/PA, aprovado pela resolução 13/2016.

Nos termos da resolução do TJPA n. 13/2016, determino que o diretor de secretaria deste Juízo, crie livro próprio para o registro das requisições de pequeno valor expedidas, a fim de obedecer a ordem cronológica de pagamento, contendo:

I – número do processo original e do requisitório de pagamento;

II – nomes dos exequentes e do órgão executado;

III – valor do crédito requisitado;

IV – data da expedição da requisição do crédito;

V – data e número do ofício deste Juízo que expediu a requisição do crédito.

VI – data do cumprimento do requisição, com as observações que se fizerem necessárias.

Advirto ao executado que o não cumprimento da requisição no prazo fixado ensejará o sequestro de quantia.

Observe o diretor de secretaria as disposições da resolução 13/2016 do TJPA.

Intimem-se as partes desta decisão, atentando-se que a intimação do Município se dar com remessa dos autos.

APÓS ARQUIVE-SE COM BAIXA.

SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Expedientes necessários.

Óbidos, 26 de outubro de 2023.

(...)”

Inconformado, o ente recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº 17537348).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o juízo homologou os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, apesar de haver excesso de execução, sem indicar os equívocos presentes nos cálculos à época, comprometendo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Defende que a referida decisão deve ser reformada, pois a homologação dos cálculos ofende a coisa julgada material, uma vez que os parâmetros utilizados não foram devidamente apreciados, acarretando prejuízo ao Erário.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, por meio da decisão constante no ID nº 18113022 - Pág. 4, deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada (ID nº 18113022 - Pág. 4).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pleiteando o não conhecimento do recurso, em razão de erro grosseiro (ID nº 19539784).

Após ser instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, emitiu parecer nos autos, opinando pelo provimento do recurso (ID nº 19588646).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos,
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

(proc. n. 0000085-80.2001.8.14.0035),
ajuizado por
EDINELZA MARIA CARNEIRO SOARES.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos do
ID Num. 58382193
, e os tenho como corretos e devidos.

Nessa medida, nos termos do art. 100, §3º da CF/88 c/c art. 535, §3º, II do CPC, determino seja expedida requisição de pequeno valor, para que o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, no prazo de 02 meses, contada da entrega da requisição, proceda ao depósito judicial da quantia homologada.

Instrua-se o expediente com os documentos relacionados no art. 329 do novo Regimento Interno do TJE/PA, aprovado pela resolução 13/2016.

Nos termos da resolução do TJPA n. 13/2016, determino que o diretor de secretaria deste Juízo, crie livro próprio para o registro das requisições de pequeno valor expedidas, a fim de obedecer a ordem cronológica de pagamento, contendo:

I – número do processo original e do requisitório de pagamento;

II – nomes dos exequentes e do órgão executado;

III – valor do crédito requisitado;

IV – data da expedição da requisição do crédito;

V – data e número do ofício deste Juízo que expediu a requisição do crédito.

VI – data do cumprimento do requisição, com as observações que se fizerem necessárias.

Advirto ao executado que o não cumprimento da requisição no prazo fixado ensejará o sequestro de quantia.

Observe o diretor de secretaria as disposições da resolução 13/2016 do TJPA.

Intimem-se as partes desta decisão, atentando-se que a intimação do Município se dar com remessa dos autos.

APÓS ARQUIVE-SE COM BAIXA.

SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Expedientes necessários.

Óbidos, 26 de outubro de 2023.

(...)”

Inconformado, o ente recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº 17537348).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o juízo homologou os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, apesar de haver excesso de execução, sem indicar os equívocos presentes nos cálculos à época, comprometendo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Defende que a referida decisão deve ser reformada, pois a homologação dos cálculos ofende a coisa julgada material, uma vez que os parâmetros utilizados não foram devidamente apreciados, acarretando prejuízo ao Erário.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, por meio da decisão constante no ID nº 18113022 - Pág. 4, deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada (ID nº 18113022 - Pág. 4).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pleiteando o não conhecimento do recurso, em razão de erro grosseiro (ID nº 19539784).

Após ser instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, emitiu parecer nos autos, opinando pelo provimento do recurso (ID nº 19588646).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade,
não conheço do recurso.
Explico.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão impugnada por meio do agravo de instrumento é expressa ao homologar os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando, consequentemente, a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante constante na planilha anexada. Tal ato evidencia a natureza sentencial da decisão, o que indica o encerramento desta fase processual.

É importante ressaltar que este Tribunal, inclusive esta Relatora, vinha seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o recurso adequado contra decisões homologatórias de cálculos em fase de cumprimento de sentença sem extinção da execução era o agravo de instrumento. No entanto, em decisões recentes e reiteradas, em recursos especiais provenientes do TJPA, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pelo cabimento do recurso de apelação em situações semelhantes às dos autos.

Portanto, não se pode considerar a possibilidade de fungibilidade recursal, uma vez que se trata de erro grosseiro.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. (...) 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação. 2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível. 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, eSTJ). 4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). 5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

A jurisprudência mais recente do TJPA tem seguido a mesma orientação:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA
. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(9648980, 9648980, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05- 23, Publicado em 2022-06-02)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS, DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. CABÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA.

1.

O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatórios, é a apelação, porquanto há a extinção da execução
;

2.

No caso dos autos principais (proc. n
. 0016634-94.2011.8.14.0301)
, vê-se que, a decisão atacada homologou os cálculos apurados pela Contadoria Judicial, no importe de R$ 762.733,35 (setecentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), determinou a produção de ofício requisitório (documento que assegurará o futuro pagamento do precatório) e declarou a extinção do cumprimento de sentença
;

3.

O recurso de agravo de instrumento é o inadequado para combater a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, sendo vedado ao caso, a aplicação do princípio da fungibilidade, por não se tratar de erro escusável, em consequência, a decisão de não conhecimento do recurso deverá ser mantida

4.

Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805708-65.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PONDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CARÁTER TERMINATIVO. RECURSO CABÍVEL É APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805000-78.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

Infere-se que, tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça corroboram o não conhecimento de recursos manifestamente incabíveis, nos casos em que deveria ter sido interposto outro tipo de recurso, configurando, assim, um evidente erro grosseiro. Dessa forma, afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido, pode-se citar o precedente do AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, publicado no DJe em 22/05/2019.

Ademais, para que o referido princípio seja aplicado, é imprescindível que exista dúvida razoável, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sobre qual recurso seria adequado, o que não se verifica na presente hipótese.

Portanto, não existem razões que justifiquem a aplicação do princípio da fungibilidade, o que impossibilita a admissão do recurso de agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015,
não conheço do presente recurso de agravo de instrumento,
por ser incabível na hipótese, conforme exposto na fundamentação. Em consequência, torno sem efeito a decisão proferida sob o ID nº 18113022.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 29/10/2024